Tribunal: TJDFT
Processo: 0703941-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. PENHORA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. DÍVIDA OBJETO DE EXECUÇÃO ADQUIRIDA PARA COMPRA DO IMÓVEL. BEM OFERECIDO EM HIPOTECA. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE. ART. 3o, INCISO II E V, DA LEI N.o 8.009/90.

1. Tratando-se de matéria de ordem pública, a discussão em torno da natureza de bem de família do imóvel objeto de penhora nos autos de origem não se preclusa para este egrégio Tribunal de Justiça, se a questão ainda não foi debatida em segunda instância, ainda que já tenha sido analisada por decisão pretérita do juízo a quo, que não foi, à época, desafiada por recurso.

2. Nos termos do art. 3o, inciso II, da Lei n.o 8.009/90, a impenhorabilidade do bem imóvel de família não se opõe à execução instaurada pelo titular do crédito decorrente do financiamento destinado à sua aquisição. Além disso, tal impenhorabilidade não pode ser invocada se o imóvel foi oferecido à parte em garantia hipotecária e também não se opõe ao titular da garantia da hipoteca, consoante o disposto no inciso V do art. 3o da lei referida.

3. Agravo de instrumento não provido.